Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO PRISÃO CAUTELAR. RÉUS RESPONDERAM AO PROCESSO PRESOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO COMO FORMA DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto na sentença e a manutenção da prisão preventiva.

2. Ordem denegada.